Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INTEGRANTE DO QUADRO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU CEDIDO À SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interporto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Distrito Federal a promover a implementação da indenização de transporte no contracheque do autor, com suporte no artigo 1o do Decreto no 43.138/22, bem como a pagar ao autor o importe de R$41.920,00 (quarenta e um mil novecentos e vinte reais), a título de diferença da verba, referente ao período de março de 2018 a fevereiro de 2023, nos termos do Decreto no 43.138/22 e do Decreto no 26.077.
3. O Distrito Federal suscita preliminar de prescrição e, no mérito, sustenta que se trata de hipótese de provimento inconstitucional de cargo público, e que não houve comprovação de despesa com uso de veículo próprio no exercício das atribuições do cargo. Alega que a indenização pretendida não pode ser estendida aos integrantes da carreira de vigilância ambiental, assim como sustenta que a indenização de transporte deve ser fundamentada na Portaria 230/06, da Secretaria de Gestão Administrativa.
4. Contrarrazões apresentada (ID 50339088). O recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. O autor/recorrido informa que ocupa cargo de Agente de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU e, por força da Lei no 5.276/2013, que extinguiu a carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, passou a integrar a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal. Esclarece que está cedido à Secretaria de Saúde do DF e que desempenha funções do cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, utilizando veículo próprio para a execução de serviços externos. Requer a implementação da indenização de transporte em seu contracheque e o recebimento de verba retroativa.
6. Segundo a declaração emitida em 01/06/2021 pela Subsecretaria de Vigilância a Saúde do Governo do Distrito Federal, “o servidor JOSENILTON OLI\EIRA DOS SANTOS, cargo Técnico GRS, matrícula/SlU 082.780-0 e matricula/SES L670.377-4, lotado no Núcleo Regional do GAMA - GEVAC/DIVAL/SVS/SES, onde desenvolve atividades de combate e controle das Arboviroses e outros agravos à saúde da população, bem como, para o desempenho e deslocamento de suas atividades de campo, faz uso de veículo próprio dentro de sua área de trabalho;” (ID 50338285).
7. Dispõe o art. 106 Lei Complementar 840/2011: "O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento."
8. E a Lei Distrital 5.237/2013 estabelece em seu artigo 8o: "O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS."
9. Ademais, a Portaria 149/2021, da Secretaria de Estado de Economia o Distrito Federal, dispõe sobre a indenização pelo uso de veículo próprio devida aos ocupantes dos cargos da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de que trata o art. 22 da Lei 5.237/2013. Quanto ao valor, o Decreto 43.138/2022 estabelece a indenização de R$2.300,00, a partir de 1o de julho de 2022, mediante a observância de certos requisitos, dentre eles, a realização de serviço externo no período mínimo de dez dias (artigo 3o).
10. A realização de serviços externos decorrentes das atribuições próprias do cargo, atestada pela própria Administração Pública, confere ao recorrido o direito ao recebimento da indenização de transporte na forma estabelecida na Lei Complementar 840/2011, não se tratando de extensão de pagamento por isonomia. 11. Precedentes no sentido de que não se mostra necessária a prova da utilização de veículo próprio e do valor efetivamente dispendido mensalmente pelo servidor, sendo suficiente a realização de atividades inerentes às atribuições do cargo em meio externo. Os servidores que desempenharem integralmente tais funções farão jus ao recebimento da respectiva verba indenizatória. (3a Turma Recursal, acórdãos n. 1334305 e 1733869,2a Turma Recursal, acórdão n. 1750334)
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.